Tribunal: TJSP
Processo: 1010470-16.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Alegação de perturbação de sossego atribuída ao réu. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo rejeitadas. Denunciação da lide. Não cabimento. Situação não elencada no artigo 125 do CPC. Gravações e filmagens no imóvel do réu. Conduta em flagrante

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Alegação de perturbação de sossego atribuída ao réu. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo rejeitadas. Denunciação da lide. Não cabimento. Situação não elencada no artigo 125 do CPC. Gravações e filmagens no imóvel do réu. Conduta em flagrante perturbação ao sossego alheio. Direito ao sossego, sobretudo na moradia, de quem escolheu viver em um bairro residencial que deve se sobrepor ao interesse econômico do demandado na exploração do imóvel. Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.